Tribunal: TJBA
Processo: 8131589-92.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8131589-92.2022.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: EDSON ANTONIO SANTIAGO CONCEICAO

Advogado(s)
:
DANIEL MARTINS TELLES DE MACEDO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. PLANO DE SAÚDE DE AUTOGESTÃO. PLANSERV. TRANSPLANTE DE MEDULA ÓSSEA. OBRIGAÇÃO DE CUSTEIO DO TRATAMENTO. ABUSIVIDADE DA RECUSA
. DIREITO À SAÚDE E À VIDA. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo Estado da Bahia contra sentença que reconheceu o direito de beneficiário do plano de saúde estadual PLANSERV à realização de transplante autólogo de medula óssea, conforme recomendação médica.

Alegações recursais fundadas na ausência de previsão contratual e na exclusão do procedimento do rol de cobertura, bem como em cerceamento de defesa por indeferimento de perícia técnica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de produção de prova pericial caracteriza cerceamento de defesa em ação de obrigação de fazer com pedido de fornecimento de tratamento de saúde; e (
ii
) saber se a negativa de cobertura do procedimento de transplante autólogo de medula óssea por plano de autogestão é legítima diante da comprovação médica da necessidade do tratamento e dos princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana e do direito à saúde.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Não se configura cerceamento de defesa quando o juiz indefere a produção de prova pericial por entender suficientes os elementos constantes dos autos para o julgamento do mérito (CPC, art. 370).

5. A negativa de cobertura pelo PLANSERV fundamentada em cláusula contratual é abusiva quando compromete o objeto essencial do contrato, qual seja, a proteção da saúde e da vida do segurado.

6. A jurisprudência do STJ afasta a aplicação do CDC a planos de saúde de autogestão (Súmula 608/STJ), mas reconhece a aplicação da Lei nº 9.656/1998 e dos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC,
arts
. 421, 422 e 423).

7. O direito à saúde e à vida, garantido pelos
arts
. 5º e 196 da CF/1988, prevalece sobre cláusulas contratuais restritivas que inviabilizem o acesso a tratamento médico essencial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. A ausência de perícia técnica não configura cerceamento de defesa quando os documentos constantes dos autos são suficientes para o julgamento do mérito. 2. É abusiva a negativa de cobertura de procedimento essencial à preservação da saúde e da vida, mesmo em plano de saúde autogerido, quando demonstrada sua necessidade por profissional habilitado.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 5º e 196; CC,
arts
. 421, 422 e 423; CPC,
arts
. 355, I, e 370.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.648.499/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma,
DJe
26.10.2017; STJ, REsp 1.765.181/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas
Cueva
, 3ª Turma,
DJe
03.12.2019; TJ-BA, APL 0508540-60.2016.8.05.0080, Rel. Des.
Cassinelza
da Costa Santos Lopes, 4ª Câmara Cível, j. 24.04.2020; TJ-BA, AI 0020481-76.2017.8.05.0000, Rel. Des. Ilona Márcia Reis, 5ª Câmara Cível, j. 21.02.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível n.
8131589-92.2022.8.05.0001
,
tendo como apelante
ESTADO DA BAHIA
e como apelad
o

EDSON ANTONIO SANTIAGO CONCEI
ÇÃ
O
.

ACORDAM
os Magistrados integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, nos termos do relatório e voto do Relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA